Tribunal: TJDFT
Processo: 0714065-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA. PANDEMIA. SUSPENSÃO DAS AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS. DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO E POSTERIOR ARQUIVAMENTO DA CARTA PRECATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO REFORMADA.
1. Não se olvida que a situação de pandemia demanda induvidosa necessidade de acautelamento e adequação do sistema de trabalho virtual, razão pela qual, deve ser dado prioridade aos casos de urgência (réus presos) para evitar o perecimento do direito, o que, a princípio, não se verifica nos autos originários.
2. Consoante entendimento do colendo STJ, não é possível determinar ao juízo deprecante que conduza o ato de produção de prova por videoconferência. Precedentes.
3. Inexiste prejuízo no aguardo do retorno do expediente presencial nas dependências dos fóruns desta Corte de Justiça para a designação da diligência, vez que eventual urgência ou mesmo perecimento do direito na espera da oitiva da testemunha poderá ser manifestada, por qualquer das partes, nos autos na origem, cabendo ao juízo deprecante decidir acerca de eventuais questões. Ao contrário, o arquivamento da aludida carta precatória não cumprida, frise-se, por absoluta impossibilidade alheia à vontade da parte, configuraria evidente prejuízo ao agravante que não poderia se valer das custas já recolhidas, no caso de eventual necessidade de distribuir nova carta precatória com a mesma finalidade.
4. Tendo em vista as restrições às audiências presenciais em virtude da pandemia do COVID-19 (Resoluções 314 e 318 do CNJ e Portarias Conjuntas 33 e 50 do TJDFT), revela-se pertinente, a designação da audiência para oitiva da testemunha assim que cessar a suspensão do expediente presencial nas dependências dos fóruns desta Corte de Justiça.
5. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.